Tribunal: STF
Processo: Rcl 83939
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferida nos autos do Processo nº 0010824-43.2020.5.15.0044, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647 (Tema nº 1.118 RG). 



    O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



    “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc. 1, p. 5).



    No ponto, alega que



    “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc. 1, p. 5-6).



    O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza argumenta, assim, que



    “resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc. 1, p. 12).



     Pondera, ainda, reportando-se à decisão do Ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 19).



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF” (e-doc. 1, p. 21).



    Requer, assim,



    “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no



DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Compulsado os autos, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que o ente público ora reclamante não apresentou “qualquer documento que comprove o efetivo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato”. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido TRT 15 em sede de recurso ordinário:



    “RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETPS 



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO



    Incontroverso nos autos, que o Reclamante foi admitido aos serviços da primeira Reclamada, para prestar serviços em benefício da segunda Reclamada, na função de Vigilante armado.



    Neste caminho, fica atraída a incidência da Súmula nº 331 do C. TST, que estabelece a responsabilidade subsidiária do Tomador de Serviços, em decorrência da culpa in vigilando:



    (...)



    Ainda, o Art. 71 da Lei nº 8.666/1993, recentemente declarado Constitucional, pelo C. STF, na ADC 16, não isenta a Reclamada de tal responsabilidade. Conforme constou da certidão de julgamento da ADC, não se está a afastar a responsabilidade da Tomadora de Serviços que contrata mediante licitação, mas, apenas, a impor maior rigor na análise da presença dos elementos da culpa in vigilando. 



    Ora, o Art. 67 da Lei nº 8.666/1993, estabelece o dever legal do ente público, de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, de forma que se o tomador de serviços cumprir os ditames legais, terá em mãos as provas de que não se omitiu na vigilância, logo, não incorreu na culpa in vigilando, exonerando-se da responsabilidade. 



    Como a segunda Reclamada não apresentou, qualquer documento que comprove o efetivo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, emerge cristalina a culpa in vigilando, autorizando a sua responsabilização, nos exatos termos da Súmula nº 331 do C. TST. 



    Note-se que não foram apenas verbas rescisórias que restaram inadimplidas, mas, além delas, a Reclamada deixou de quitar ao Autor direitos trabalhistas básicos, tais como vale refeição e depósitos para o FGTS, , conforme verbas deferidas em Sentença.



    Por fim, admitida a constitucionalidade do § 1º do Art. 71 da Lei nº 8.666/1993, não há se falar em aplicação, ao caso ora sub judice, da Súmula Vinculante nº 10 do E. STF. 



    No que se refere a limitação da responsabilidade subsidiária, a condenação da Recorrente não se restringe às verbas de estrita natureza salarial mas, sim, à integralidade das parcelas da condenação, que são decorrentes do contrato de trabalho, como um todo, do qual se beneficiou, pouco importando que seja mera Tomadora dos serviços e não real empregador. 



    (...)



    Recurso não provido” (e-doc. 3, p. 299-301 - Grifei).



    Essa decisão foi mantida em sede de recurso da competência da Corte Superior da Justiça do Trabalho, cuja decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo inteno assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido” (e-doc. 4, p. 1 - Grifei).



    Há teratologia na decisão do TST, proferida em fase de conhecimento, que afirma a adequação da solução do caso concreto à tese do Tema nº 246 da RG, recusando a observância das diretrizes de concretização desse precedente fixadas na tese do Tema nº 1.118 da RG, uma vez que não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que os documentos juntados pelo ente público recorrente são insuficientes para comprovar a sua efetiva fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, bem como sem elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente